Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Processo : 0710774-52.2018.8.07.0000 DESPACHO Recebo o cumprimento de sentença[1]. Anote-se. Não tendo a devedora feito o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias[2], inclua-se no débito a multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios nesse mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC. Aos exequentes para juntar planilha atualizada do débito e requerer as medidas executivas que entenderem adequadas, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime(m)-se. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 17650319. [2] Id. 17789588 e 18702296.